Tribunal: TJDFT
Processo: 0752476-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752476-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE AMERICA ALVES DORNELLIS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELE AMERICA ALVES DORNELLIS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual de no 0734610-69.2023.8.07.0003 ajuizada pela parte agravante em desfavor do BANCO BMG SA, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos a título de empréstimo consignado no contracheque da recorrente por ausência de periculum in mora considerando o lapso de mais de dois anos desde a data de assinatura do contrato. Sem necessidade de recolhimento do preparo, considerando o benefício da gratuidade de justiça concedido em primeira instância (ID 177695490). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. De fato, o decurso do tempo não é razão, por si só, para afastar a incidência de eventual dano. Contudo, as readequações ID 177589841 não guardam relação com o contrato de ID 177589837, uma vez que os números das cédulas de créditos bancário ali referenciadas não são idênticos à identificação do empréstimo consignado objeto da ação originária, inclusive com datas de contratação diversas. Desse modo, os indícios de perigo de dano provenientes do reajuste do contrato em parcelas maiores precisam demandam instrução probatória incompatível com a liminar pretendida, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital